Tribunal: STM
Processo: 7000323-92.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000323-92.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: WILLER LAER SOARES DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar arguida pela Defesa do Réu WILLER LAER SOARES DOS
SANTOS, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar réus
civis, contra o voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), que não
conhecia da preliminar, arguida pela Defesa do apelante, uma vez que a matéria
já foi abrangida pela coisa julgada nos autos Recurso do em Sentido Estrito nº
7000199-46.2019.7.00.0000. Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença recorrida, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido quanto à matéria
preliminar.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:34:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21753bf253
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000323-92.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: WILLER LAER SOARES DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ATIPICIDADE. FALTA DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DE
THC ATESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. A Jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou entendimento majoritário de
que a competência dos Conselhos de Justiça se configura no momento do cometimento
do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do agente nessa ocasião, que deve
ser conservado até o final da persecutio criminis, sob o prisma do postulado
constitucional do juiz natural e, também, em nome da segurança jurídica. Preliminar
rejeitada por maioria.
2. O crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo
prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão
somente a probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo.
3. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual
não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.
4. O fato de a quantidade de substância apreendida ser mínima, possuir ou não
capacidade de causar dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo é
irrelevante ao caso, especialmente se considerarmos que o Princípio da Insignificância
não se aplica ao delito em questão.
5. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM.
6. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa
de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar réus civis, e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo para manter íntegra a Sentença recorrida.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 4 de julho de 2018, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª Auditoria da 3ª CJM, com base no APF
nº 0000172-45.2017.7.03.0203, ofereceu Denúncia (Processo Originário-PO, evento 1, arquivo 1) em
desfavor do ex-Sd Ex WILLER LAER SOARES DOS SANTOS, servindo à época na 2ª Bateria de Artilharia
Antiaérea - 2ª Bia AAAe (Santana do Livramento - RS), como incurso no art. 290, caput, do CPM, pela prática
do seguinte fato delituoso, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:34:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21753bf253

"(...)
"Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante n° 0000172-45- 2017.7.03.0203 que, no
dia 15 de outubro de 2017, aproximadamente às 21h30min, o ora denunciado, WILLER
LAER SOARES DOS SANTOS, à época Soldado EV do Exército, foi flagrado trazendo consigo,
em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 0,28g (vinte e oito centigramas)
de uma substância que, depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecida como maconha, conforme Termo de Apreensão (Evento 1, Doc. 2,
fl. 24) e Laudo de Perícia Criminal Federal n° 535/2018-SETEC/SR/PF/RS (Evento 9, Doc. 2).
Consoante apurado nos autos, no dia e hora dos fatos, o então Soldado WILLER LAER
SOARES DOS SANTOS, ao ingressar no quartel da 2ª Bateria de Artilharia Antiaérea (2ª Bia
AAAe), em Santana do Livramento/RS, foi submetido a uma revista padrão nos seus
pertences pelo 3° Sgt LUCAS DE OLIVEIRA ALBARELLO, Comandante-da-Guarda,
oportunidade em que foi encontrada, no bolso externo da mochila que o denunciado
portava, uma substância análoga à maconha, com odor característico, na forma de uma
"bituca", acondicionada junto a um papel de seda.
Questionado pelo Sgt OLIVEIRA em relação ao material que portava, o ora denunciado
respondeu tratar-se de maconha, sendo que os Soldados VINÍCIUS MOREIRA DE MELLO e
ALAN MATEUS FERREIRA DE VARGAS presenciaram a revista realizada."
(...)".

Em 16/10/2017, foi determinado pelo Juízo a quo o relaxamento da prisão, em decorrência de ilegalidade no
ato, com fundamento no art. 5°, LXV, da Lei Maior, c/c o art. 224 do CPPM, tendo sido cumprido o respectivo
Alvará de Soltura em 17/10/2017 (APF nº 0000172-45.2017.7.03.0203, eventos 1, arquivo 3, fls. 7/13 ).

Em 11/7/2018, foi recebida a Denúncia (PO, evento 1, arquivo 2).

Em 19/7/2018, o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro (PO, evento 31).

O Réu, por Carta Precatória, foi citado em 23/7/2018 (PO, evento 35).

No decorrer da instrução criminal foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM: 3° Sgt
LUCAS DE OLIVEIRA ALBARELLO e Sd ALAN MATEUS FERREIRA DE VARGAS (PO, evento 40 - doc. 2/3); e,
mediante Carta Precatória, a testemunha arrolada pela DPU: MARLON BRENO IGNÁCIO BENITES (PO, evento
77 - doc. 1).

Em 25/10/2018, O Réu foi qualificado e interrogado, sendo que na ocasião confessou a prática do ilícito (PO,
evento 77, doc. 2).

Em 15/1/2019, o Juízo a quo chamou o feito à ordem e decidiu deixar de convocar o Conselho Permanente
de Justiça, passando a atuar de forma monocrática na presente Ação Penal Militar, tendo em vista o
licenciamento do militar (PO, evento 100).

Em 17/1/2019, o MPM apresentou Alegações Escritas, requerendo a condenação do Réu nas sanções dos art.
290, caput, do CPM (PO, evento 104). Na mesma data, inconformado com a Decisão que declarou a
incompetência do CPJ para processar e julgar o feito, interpôs Recurso em Sentido Estrito (PO, evento 105),
que foi recebido pelo Juízo a quo em 21/1/2019, com efeito suspensivo (PO, evento 107).

Em 1º/7/2019, o Superior Tribunal Militar, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n° 7000199-
46.2019.7.00.0000, interposto pelo MPM, por unanimidade, cassou a Decisão proferida pelo Juízo a quo, para
reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie, determinando a baixa dos autos à
instância de origem para o prosseguimento do feito (PO, evento 130).

Em 12/8/2019, a Defesa, em Alegações Escritas, requereu a absolvição do Réu com fulcro no art. 439,
alíneas "b" e "d", do CPPM, ou a desclassificação da sua conduta (PO, evento 136).

Em Sessão de Julgamento, decidiu o CPJ/Ex, conforme Sentença assinada eletronicamente em 24/1/2020,
por unanimidade, condenar o Acusado WILLER LAER SOARES DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:34:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21753bf253
reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do CPM, com o direito de apelar em liberdade, o regime
prisional inicialmente aberto e com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos (PO, evento 220).

O MPM foi intimado, sendo que, em 17/2/2020, transitou em julgado a r. Sentença sem que houvesse
manifestação recursal do referido Órgão ministerial (PO, evento 228).

A DPU, intimada em 3/2/2020, interpôs Recurso de Apelação em 17/2/2020. Em suas Razões (evento 1,
arquivo 2), preliminarmente, discorre acerca da incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e julgamento de réus civis.

No mérito, em apertada síntese, requer a absolvição do Réu, conforme o art. 439, alíneas "b" e "d", do
CPPM. Argumenta, ainda, em relação ao mérito: 1) ausência de comprovação de dolo eventual; 2) crime
impossível ante a ineficácia do meio empregado e a ínfima quantidade de drogas apreendida; 3) a ausência
de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM e a inconstitucionalidade dos
chamados crimes abstratos; 4) a absolvição do Apelante com base no Princípio da Proporcionalidade; 5) a
aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da alteração do CPM pela Lei nº 13.491/2017; 6)
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM. Por fim, sustentou a
necessidade de absolvição do recorrente ante as circunstâncias do caso concreto, postulando a aplicação
das penas alternativas do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (evento 1, arquivo 2), rechaça as teses defensivas,
sustentando, em síntese, que o delito se apresentou) plenamente caracterizado, seja pelos documentos
acostados aos autos, seja pela prova oral produzida durante a instrução criminal. Por fim, requer o não
provimento do Recurso de Apelação, a fim de que seja mantida a Sentença condenatória.

A Secretaria Judiciária certificou que consta, naquela Secretaria, em relação ao Apelante: Recurso em
Sentido Estrito nº 7000199-46.2019.7.00.0000 (Baixado); Recurso Extraordinário nº 7001065-
54.2019.7.00.0000 (Baixado). Certificou, ainda, que o presente feito foi redistribuído, por prevenção, a este
Relator tendo vista minha relatoria no Recurso em Sentido Estrito nº 7000199-46.2019.7.00.0000 (evento 5).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, pugna para que a preliminar não seja
acolhida, e, no mérito, para que a Apelação seja julgada improcedente. (evento 7).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa contra a Sentença do CPJ/Ex da 2ª Auditoria da 3ª CJM, assinada
eletronicamente em 24/1/2020, que condenou o Acusado WILLER LAER SOARES DOS SANTOS à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do CPM, com o direito de apelar em liberdade, o
regime prisional inicialmente aberto e com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser
conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS.

Conforme relatado, a Defesa, preliminarmente, discorre acerca da incompetência do Conselho Permanente
de Justiça para o processamento e julgamento de réus civis. Sustenta, em síntese, que o Código de Processo
Civil dispõe sobre a necessidade de suspensão de todos os processos pendentes que tratem da mesma
matéria discutida no IRDR.

Não tem razão a Defesa, senão vejamos.

Inicialmente, verifica-se que a Defesa técnica busca aqui rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada
(preclusa), uma vez que fora exaustivamente discutida e analisada no Recurso em Sentido Estrito nº
7000199-46.2019.7.00.0000, interposto pelo Ministério Público Militar.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:34:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21753bf253

Quanto à tese da suspensão do processo arguida pela Defesa, já se pronunciou este e. Tribunal por ocasião
do julgamento do IRDR em tela, in verbis:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). (...). PRELIMINAR
DE INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 976, I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE
RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU) SOBRE O TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. (...).
III - (...). No caso concreto, os requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de
Admissibilidade do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos dispositivos
do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela suspensão apenas do caso
paradigma, diante da necessidade do cumprimento dos princípios inerentes ao
processo penal. Definiu-se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
(...).". (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 - IRDR. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento: 22/8/2019) (Grifos nossos.)

Assim, verifica-se que o Plenário desta Corte não decidiu pela suspensão dos processos dotados de questão
similar ao caso paradigma. Dessa forma, não prevalece, automaticamente, a suspensão dos processos
abrangidos pela questão nele tratado.

Nesse contexto, a modulação de efeitos do IRDR, inclusive no que tange à suspensão dos processos em
curso, coube, num primeiro momento, ao Relator, e, quando do julgamento, ao Colegiado.

Cabe destacar, in casu, que o Apelante foi denunciado pela prática do delito capitulado no art. 290 do CPM,
sendo que o agora civil era militar ao tempo do crime cometido e nessa condição submetia-se aos princípios
da hierarquia e da disciplina.

Nessa hipótese, a competência do Conselho Permanente de Justiça, órgão colegiado formado por juízes
militares e togado, deve ser mantida para que o Escabinato considere, no julgamento da causa, as
especificidades e os valores intransponíveis que vigoram na caserna.

A Jurisprudência desta Corte Castrense já consolidou entendimento, majoritário, de que a competência dos
Conselhos de Justiça se configura no momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao
status do agente nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da persecutio criminis, sob o prisma do
postulado constitucional do juiz natural e, também, em nome da segurança jurídica.

Nesse contexto, cabe citar, como exemplo, o seguinte Aresto, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. (...) PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JMU E
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL, (...). REJEIÇÃO.
(...). Soldado que, durante revista de rotina, é flagrado portando entorpecente no interior da
mochila. O licenciamento superveniente do réu não implica na incompetência da
Justiça Militar para o julgamento do delito. Precedentes do STF. Em que pese a Lei
13.774/2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 20/12/2018, tenha
promovido mudanças na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei 8.457/92),
prevendo, dentre suas alterações, que o Juiz Federal da Justiça Militar é
competente para julgar monocraticamente civis, a referida norma não se refere a
civis que praticaram o crime na condição de militares da ativa, sujeitos à
hierarquia e à disciplina. Observância do princípio tempus regit actum, adotado pelo CPM,
e do princípio da segurança jurídica. (...). Preliminares que se rejeitam. Unânime. (...).
Desprovido o recurso defensivo. Unânime.". (Apelação nº 7000384-21.2018.7.00.0000. Rel.
Min. Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira Dos Santos. Julgamento: 27/2/2019) (Grifo nosso.)

Corroborando o supracitado entendimento, em data mais recente (22/8/2019), este Tribunal julgou
procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tendo firmado a tese de que
"compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:34:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21753bf253
militares na condição de militares das Forças Armadas".

Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da Ementa do referido julgado, in verbis:

"(...)
VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei
8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma
monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não
visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7.683/2014.
(...)
IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser
fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a
escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural.
(...)". (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgamento: 22/8/2019.)

Acrescente-se, ainda, que a matéria foi sumulada pelo Superior Tribunal Militar, in verbis:

SÚMULA Nº 17 - (DJE N° 213, de 06.12.2019) "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares
na condição de militares das Forças Armadas".

Portanto, deve ser rechaçada a tese da Defesa de que a perda superveniente da condição de militar desloca
a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Juiz Federal da Justiça Militar.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa de incompetência do Conselho Permanente
de Justiça para julgar réus civis.

MÉRITO

No mérito, em apertada síntese, a Defesa requer a absolvição do Réu, conforme o art. 439, alíneas "b" e "d",
do CPPM. Argumenta, ainda, em relação ao mérito: 1) ausência de comprovação de dolo eventual; 2) crime
impossível ante a ineficácia do meio empregado e a ínfima quantidade de drogas apreendida; 3) a ausência
de perigo efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM e a inconstitucionalidade dos
chamados crimes abstratos; 4) a absolvição do Apelante com base no Princípio da Proporcionalidade; 5) a
aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da alteração do CPM pela Lei nº 13.491/2017; 6)
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM. Por fim, sustentou a
necessidade de absolvição do recorrente ante as circunstâncias do caso concreto, postulando a aplicação
das penas alternativas do Código Penal Brasileiro.

Não tem razão a Defesa, senão vejamos.

Verifica-se nos autos que o Acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, em razão de, no dia 15/10/2017, ter sido flagrado trazendo consigo, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização, substância que, depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis Sativa L.,
vulgarmente conhecida como "maconha".

A autoria do delito ficou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Termo de Apreensão (APF nº
0000172-45.2017.7.03.0203, evento 1, arquivo 2, fls. 7/11 e 24), bem como pelos depoimentos das
testemunhas e do interrogatório do Acusado.

A propósito, as testemunhas, quando ouvidas em Juízo, declararam, em síntese, in verbis:

- 3° Sgt LUCAS DE OLIVEIRA ALBARELLO:

"(...) JUIZ: Dos fatos que foram lidos aqui pelo oficial de justiça, envolvendo o senhor Willer
Laer Soares dos Santos, o senhor chegou a presenciá-los, o que aconteceu nesse dia 15 de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:34:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21753bf253
outubro de 2017? TESTEMUNHA: Sim, eu estava de comando da Guarda. JUIZ: O senhor
tendo presenciado, o que aconteceu? TESTEMUNHA: Como tava no relato ali, eu tava de
comando da guarda na data, por volta de nove e trinta da noite o soldado tava chegando
no quartel, acompanhado do soldado EV Matos, pediu autorização pra entrar no
aquartelamento. Como procedimento padrão, solicitei que ele abrisse o material dele ali,
fosse exposto pra poder adentrar o aquartelamento. Verifiquei os pertences do soldado
Matos, tudo ok, liberei pra que ele entrasse no aquartelamento. Eles iriam trocar de roupa
pra sair novamente. Aí ao verificar os pertences do soldado Laer, no bolso externo
verifiquei que existia uma substância diferente de cigarro e de outros... então eu perguntei
ali do que se tratava, ele disse que era maconha". (PO, evento 40, mídia 4).

- Sd ALAN MATEUS FERREIRA DE VARGAS:

"(...) JUIZ: O senhor acompanhou aqui a leitura da denúncia pelo oficial de justiça, o senhor
estava no dia dos fatos na unidade? TESTEMUNHA: Sim senhor. (...). JUIZ: E como eles
aconteceram? TESTEMUNHA: Eles aconteceram lá por nove e meia da noite, num domingo,
eu estava na permanência, e... ele chegou no quartel, o sargento, o Comandante da
Guarda tava ali também, e o sargento só fez a revista que é normalmente feita, todos os
dias (...). Que ele foi revistar ele e encontrou isso aí. JUIZ: Não entendi. Encontrou o que?
TESTEMUNHA: O sargento revistou ele e encontrou... uma substância aí que parecia
maconha, e daí ele só passou pro Oficial de Dia.; (...)" (PO, evento 40, mídia 5).

O Acusado, ao ser interrogado em Juízo, confessou os fatos descritos na Denúncia, in verbis:

"(...) "JUIZ: (...) Se é verdadeira a imputação que lhe é feita. Se são verdadeiros os fatos
que foram lidos aqui pelo oficial de justiça. São verdadeiros esses fatos? RÉU: Sim, são,
senhor. JUIZ: Sendo eles verdadeiros, o que é que aconteceu então, por que é que o senhor
foi encontrado com essa droga dentro do quartel? RÉU: (...) ficou na minha mochila quando
eu saí com uns amigos meus e eu me esqueci, não imaginava que tava na minha mochila,
e entrei no quartel à noite somente pra pegar algumas coisas minhas, e ia sair, e na revista
fui pego (...)" (PO, evento 78, vídeos 3-5).

Assim, verifica-se que, de modo livre e consciente, o Réu trouxe para lugar sujeito à Administração Militar
substância que sabia ser maconha, sendo-lhe exigível conduta diversa. Vale ressaltar que, além do uso
efetivo da droga, a conduta de trazê-la consigo, bem como tê-la em depósito no interior da Organização
Militar é penalmente relevante e tipificada pela Lei Penal Castrense.

Com relação à alegação defensiva de ausência ou dúvida quanto ao dolo do Acusado em ingressar na OM
com a substância entorpecente, a Defesa não conseguiu demonstrar de forma concreta o alegado.

Cabe esclarecer que a intenção de trazer consigo e até mesmo de consumir a droga dentro do quartel não é
uma elementar do tipo em questão, uma vez que não há qualquer referência a esse animus no referido
dispositivo, sendo exigido para a caracterização do delito o dolo genérico, e não o específico.

Assim, não merece prosperar a alegação de que o Acusado entrou com a droga no quartel por esquecimento
e que por esse fato não haveria dolo em sua conduta, posto que não foram juntadas aos autos provas
concretas que atestem essa afirmação.

Ademais, ad argumentandum tantum, no mínimo, o Acusado agira com dolo eventual. Afinal, tendo
declarado que a substância entorpecente era sua, e, sendo conhecedor da norma penal segundo a qual é
crime portar droga em área sujeita à Administração Militar, era seu dever diligenciar para que a prática não
se consumasse dentro da OM. Ao não o fazer, assumiu o risco da conduta delituosa tipificada no art. 290 do
CPM.

Quanto à materialidade do delito em questão, foi demonstrada por intermédio do Laudo Preliminar de
Constatação da Natureza da Substância (APF nº 0000172-45.2017.7.03.0203, evento 1, arquivo 2, fl. 21), e
confirmada pelo Laudo de Perícia Criminal Federal, realizado pela Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul, que concluiu, em síntese, o seguinte, in
verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:34:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21753bf253

"(...)
A Cannabis sativa é uma planta que se encontra relacionada na LISTA DE PLANTAS QUE
PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS (LISTA E). O
tetraidrocanabinol (THC), principal componente psicoativo da Cannabis sativa, pode causar
dependência física e psíquica e acha-se inserido na LISTA F2 (LISTA DE SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS de uso PROSCRITO no Brasil) da atualização vigente do Anexo 1 (Listas de
substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial) da
Portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária/MS, republicada
no D.O.U. em 01.02.99. Destarte, o material examinado enquadra-se na definição
de "DROGA" segundo a descrição do artigo l°, Parágrafo Único, da Lei 11.343/06.
(...)" (APF nº 0000172-45.2017.7.03.0203, evento 9, arquivo 2, fls. 10-13).

Dessa forma, após a análise do caso concreto, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e comprova
claramente a autoria e a materialidade delitivas, não existindo nenhum elemento que possa instalar dúvidas
sobre os fatos imputados ao Acusado ou quanto à credibilidade da cadeia de custódia da droga apreendida e
periciada.

No tocante a tese defensiva de atipicidade material da conduta, considerando a quantidade de substância
apreendida com o Apelante e a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM (saúde
pública), cabe frisar que o crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo
prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão somente a probabilidade
do dano presumido pelo legislador na construção do tipo.

Sobre o ponto em que a Defesa argumenta de que é crescente na doutrina o entendimento de que o delito
de perigo abstrato é inconstitucional, cabe frisar que, nos delitos dessa natureza, o sujeito é punido pela
simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou de
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, não havendo que falar em
inconstitucionalidade.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161), in verbis:

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica
é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado. Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161), in verbis:

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os crimes
de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a Constituição
quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas, incriminando-
as em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da soberania
estatal, que não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não culpabilidade;
pelo contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao bem esteja
consumada. Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o homicídio não é
prender o ladrão ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas evitar que ele
saque a arma ou a dispare (...)".

Dessa forma, a tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em
vigor.

Nesse sentido, cabe citar a seguinte jurisprudência desta Corte castrense, in vebis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...). MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE EM

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:34:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21753bf253
ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA. 1. A censura prevista no art. 290,
caput, do CPM consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano
para a consumação. 2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em
face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato
exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os
quais a segurança pública que perfaz direito fundamental da sociedade. 3.
Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta substância
entorpecente dentro de Organização Militar encontra especial repressão no art. 290 do CPM,
restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância (...) 9. Decisão unânime.".
(Apelação nº 7000622-40.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julgamento: 11/10/2018) (Grifo nosso.)

Assim, o fato de a quantidade de substância apreendida ser mínima, possuir ou não capacidade de causar
dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo é irrelevante ao caso, especialmente se
considerarmos que o Princípio da Insignificância não se aplica ao delito em questão.

Ademais, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco a tutela
das Instituições Militares e de seus integrantes, e não apenas a conduta do agente em si. Isso explica o
porquê da reprimenda penal quando o fato ocorre em lugar sujeito à Administração Militar.

Cabe ressaltar que o uso e o porte da referida substância revela perigo à Unidade Militar, aos seus
integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna. A gravidade do fato exacerba-se quando se sabe
que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas atividades demandam nível de responsabilidade
incompatível com o uso de entorpecentes que lhes alterem os sentidos.

Por isso, o porte de psicotrópicos, bem como o seu uso efetivo, constituem, sim, conduta temerária, pelo que
se reveste de alto grau de reprovabilidade, configurando, dessa forma, o crime previsto no art. 290, "caput",
do CPM, não cabendo, nesse caso, a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima.

Sobre o Princípio da Proporcionalidade, vale destacar que embora o art. 290 do CPM não faça qualquer
distinção entre o usuário e o traficante de drogas, não apresenta qualquer absurdo ou crueldade na
cominação da pena, haja vista o interesse do legislador castrense em tutelar, além da saúde da coletividade,
valores intrínsecos à vida na caserna, como a hierarquia, a disciplina e a segurança dos integrantes da OM e
da Sociedade.

Além do que a pena em abstrato é de "até cinco anos de reclusão", cabendo ao magistrado, por opção
legislativa, valorar a conduta, distinguindo o usuário do traficante e aplicar o Princípio da Proporcionalidade
a cada caso concreto, o que ocorreu no caso em comento.
A propósito, em casos como o versado nos autos, é comum a Defesa arguir a inconstitucionalidade da
criminalização do uso de drogas, argumentando que o art. 290 do CPM viola a Constituição Federal, bem
como requerendo a aplicação dos Princípios da Insignificância, da Proporcionalidade, da Razoabilidade, da
Igualdade e do Devido Processo Legal, das regras constitucionais de proteção ao adolescente e dos
postulados da dignidade da pessoa humana, tudo com o fito de ver a Lei Penal Castrense ser substituída
pela Lei nº 11.343/2006, considerada mais branda no trato da questão do uso e do porte de substâncias
entorpecentes para consumo próprio.

Tais teses são amplamente conhecidas desta Corte castrense, sendo, reiteradamente, debatidas e
rejeitadas, dado o caráter especial da norma castrense em exame (art. 290 do CPM), cuja finalidade
precípua, além de tutelar a saúde, é resguardar a segurança das OM e princípios e valores basilares e de
grande relevância para as Forças Armadas (hierarquia e disciplina), sem os quais estaria comprometida a
missão constitucional das Instituições Militares.

Nesse sentido, cabe citar recente jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. (...) PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 28/10/2020 11:34:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21753bf253
PENAL MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. (...). (...). O delito de entorpecente,
descrito no art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato,
razão pela qual basta para a configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não
havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância
entorpecente por militares em serviço, mesmo que em pequenas quantidades, uma vez que
a conduta prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna e a
das instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a garantia da ordem
social e da soberania do Estado democrático. A presença de militares em atividade sob o
efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios basilares das
Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça Militar o princípio da especialidade,
o que torna a aplicação da Lei nº 11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos
Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade. (...). Recurso Defensivo não provido.
Decisão unânime.". (Apelação nº 7000214-15.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi. Julgamento: 18/6/2019.)

Não merece prosperar o pedido defensivo no sentido de que seja desclassificada a conduta do art. 290 do
CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n°
9.099/95, diante do Princípio da Especialidade da Legislação Penal Castrense, nos termos da jurisprudência
pacífica dos Tribunais Superiores.

Bem como, pela mesma razão (Princípio da Especialidade da Legislação Penal Castrense), não se pode
atender o pleito da DPU de que sejam aplicadas as penas alternativas previstas no Código Penal comum
(penas restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP) sob pena de incorrer-se em hibridismo normativo,
vedado pelo ordenamento jurídico vigente.

Dessa forma, estando comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM, e não se verificando causas excludentes de antijuridicidade,
justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo para manter íntegra a Sentença recorrida.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/10/2020 11:55:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a74b8107
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000323-92.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: WILLER LAER SOARES DOS SANTOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido não
conhecendo da preliminar de Incompetência do Conselho Permanente de Justiça para
processamento e julgamento de réus civis, arguida pela Defesa de WILLER LAER SOARES DOS
SANTOS, uma vez que a matéria já foi abrangida pela coisa julgada nos autos Recurso do em
Sentido Estrito nº 7000199-46.2019.7.00.0000.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para,
preliminarmente, declarar a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, em virtude da alteração trazida pela Lei nº
13.774/2018 no que tange à competência dos Conselhos de Justiça e dos Juízes Federais para
processar e julgar militares e civis no âmbito desta Justiça Especializada.
3. Aduz a DPU que, por se tratar de alteração legislativa processual penal, a sua aplicabilidade
deveria ser imediata e geral aos feitos em tramitação e aos novos. Portanto, tendo em vista o
licenciamento do acusado durante a Ação Penal Militar, entende que o julgamento deveria ter
ocorrido monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União.
4. Durante a assentada, a douta maioria, ainda que tenha reconhecido a preclusão da matéria,
rejeitou a preliminar de incompetência arguida pela DPU, sob o argumento de que a perda
superveniente da condição de militar não desloca a competência do Conselho Permanente de
Justiça para o Juiz Federal da Justiça Militar, baseando-se na tese jurídica firmada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) (Petição no 7000425-51.2019.7.00.0000) e no
Enunciado da Súmula nº 17 deste Tribunal.
5. Ocorre que a presente quaestio já foi objeto de discussão nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000199-46.2019.7.00.0000, por meio do qual foi fixada a competência do CPJ para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar, cujo Acórdão
resta ementado in litteris:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR DO RÉU NO CURSO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR.
ANÁLISE PRÉVIA DA COMPETÊNCIA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
CONFUSÃO COM O MÉRITO. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO CPJ. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A preliminar de nulidade, suscitada pelo MPM, relativa à omissão de
formalidade essencial do processo, por não ter sido a questão da competência
apreciada previamente pelo Conselho de Justiça, está imbricada como o mérito,
não devendo ser apreciada em sede de preliminar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/10/2020 11:55:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a74b8107
2. A alteração legislativa promovida na Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de
2018, deve ser aplicada de forma imediata, não dependendo de convocação do
CPJ para decidir acerca da mudança de competência.
3. O STM, em recentes decisões, firmou entendimento jurisprudencial majoritário
de que deve ser considerada a situação do Acusado (civil ou militar), para fixação
da competência, no momento da prática de delito.
4. A Exposição de Motivos da Lei nº 13.774/2018 deixa claro que a alteração
legislativa teve como objetivo retirar da esfera de competência dos Conselhos de
Justiça o julgamento de réus civis que não estariam sujeitos à hierarquia e à
disciplina militares.
5. Recurso ministerial provido para declarar nula a Decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, pela qual deixou de convocar o Conselho Permanente
de Justiça e passou a atuar na Ação Penal de forma monocrática, e para declarar
competente o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM para
processar e julgar a ação penal. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000199-46.2019.7.00.0000. Relator:
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 1º/7/2019, Data de
Publicação: 27/8/2019) (grifos nossos).
6. Apenas por apego à argumentação, embora possua entendimento divergente acerca da
matéria, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000199-46.2019.7.00.0000, votei
convergindo com o voto do Ministro-Relator, dando provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar, para cassar a decisão monocrática de saneamento proferida na Ação
Penal Militar nº 7000078-41.2018.7.03.0203/RS, considerando a tese por mim assentada no
voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000 e
com suporte no precedente oriundo do Egrégio Supremo Tribunal Federal (AP 937 QO), uma
vez que a competência do Conselho permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM para
processar e julgar o feito já tinha sido prorrogada com o encerramento da instrução criminal,
inclusive com intimação das partes do Despacho que concedeu abertura de vista às partes
para apresentação das respectivas alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM.
7. Em consulta aos autos, verifica-se que a decisão transitou em julgado em 15/5/2020 (Evento
39 do Processo nº 7000199-46.2019.7.00.0000). Sendo assim, o pleito defensivo sequer
deve ser conhecido, tendo em vista que se trata de decisão cujo trânsito em julgado
já ocorreu, sem que houvesse qualquer manifestação pela DPU.
8. Logo, apesar do meu entendimento contrário sobre a matéria, ou seja, sobre a não aplicação
imediata da tese jurídica firmada no IRDR, entendo que, neste caso, é vedado à Defesa
postular a rediscussão de matéria já atingida pela coisa julgada, até porque se
presume que a Defesa do apelante preferiu se conformar com o teor Acórdão proferido nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000199-46.2019.7.00.0000.
Por essas razões, votei vencido não conhecendo da preliminar, arguida pela Defesa do
apelante, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça, uma vez que a matéria já foi
abrangida pela coisa julgada nos autos Recurso do em Sentido Estrito nº 7000199-
46.2019.7.00.0000.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor